Tribunal: CARF
Processo: 13116.737028/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.737028/2019-69
ACÓRDÃO
3402-012.447 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2015
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A
tese é de observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos
termos do artigo 62, RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.447 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.737028/2019-69
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio
dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata-se de auto de infração referente à multa isolada decorrente de
compensação não homologadas, no valor de R$ 10.881.885,15 (e-fls. 2/10).
O relatório fiscal que integra o auto de infração assim consigna (e-fls.
11/17):
No âmbito do processo administrativo n. 13116.724973/2019-09, foi
lavrado o Despacho Decisório n. 0249/2019-SAORT/DRF-ANÁPOLIS/GO. em
anexo, que considerou não homologadas as declarações de compensação
(Dcouip) que ultrapassaram o valor do crédito reconhecido na Dcompn.
01611.09936.150115.1.3.57-3372, transmitida em 15/01/2015.
Do valor pleiteado de RS 23.860.457,49, foi reconhecido iun direito
creditório de RS 4.785.418,30. O montante dos débitos compensados, com
fundamento no crédito demonstrado na declaração de compensação n.
01611.09936.150115.1.3.57-3372, foi de RS 26.549.188,361 . Portanto, o
saldo devedor, após a utilização do crédito reconhecido, foi de RS
21.763.770,13. O referido valor encontra-se cadastrado no processo
administrativo n. 13116.734930/2019-23.
A multa isolada de 50% foi aplicada sobre o valor do débito objeto da
declaração de compensação não homologada, na forma da tabela seguinte:
...
Cópia do Despacho Decisório que não homologou as compensações está
anexada às e-fls. 18/32.
Cientificada dessa autuação 23/10/2019 (e-fl. 35) a contribuinte
apresentou
impugnação
em
12/11/2019
(e-fls.39/64).
Requer,
inicialmente, o sobrestamento da exigência até a decisão final do processo
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.447 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.737028/2019-69
3
em que foi proferido o ato de não homologação, o qual foi objeto de
manifestação de inconformidade. No mérito, alega, em síntese e
fundamentalmente, que a multa em tela consiste em ofensa ao direito de
petição. Quando ao despacho decisório, alega que houve inobservância do
provimento jurisdicional por ela obtido, ao se dotar o entendimento de
que o ICMS a ser deduzido na base de cálculo das contribuições refere-se
ao ICMS a recolher, ao passo que o dispositivo da decisão judicial
transitado em julgado refere-se ao ICMS sobre vendas, ou seja, o
destacado na nota fiscal. Aduz que esse entendimento adotado pela RFB
contraria inclusive o que foi decidido pelo STF no RE no 574.706. Alega
ainda erro nos valores apurados pela auditoria: primeiro, porque os valores
relativos ao benefício fiscal concedido pelo Estado de Goiás não poderiam
ser deduzidos da parcela de ICMS a recolher, pois se trata de
financiamento a ser futuramente pago e com obrigatoriedade de
contrapartida de investimento, configurando-se como receita de terceiros;
segundo, por não ter sido considerado o valor do imposto apurado pelo
estabelecimento sediado em São Paulo.É o relatório.
A 14a Turma da DRJ/POR, em 28 de maio de 2020, julgou procedente em parte a
impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2015 DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. Aplica-se multa isolada sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada. Ajusta-se a
penalidade diante do reconhecimento de direito de crédito em análise da manifestação de
inconformidade interposta contra o despacho decisório de não homologação da
compensação INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame da
validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco. Impugnação Procedente em
Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte apresentou recurso voluntário no qual apenas repisa os argumentos postos em sede
de impugnação.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.447 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.737028/2019-69
4
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.447 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.737028/2019-69
5
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Anexo
II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos conselheiros
deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais Superiores, sob o rito de recursos repetitivos
(STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 109
DF CARF MF
Original